Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002071-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), IRMAOS SACHET LTDA - CNPJ: 02.824.030/0001-48 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRMÃOS SACHET LTDA.
contra de decisão de
improcedência da impugnação de crédito por ela proposta
, para manter a exclusão dos créditos do quadro de credores, representados pelos Contratos ns. 10.3927.704.0000326-e e 1392702500138-3, no valor total de R$ 2.727.612,98 (dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos), mantendo-se a posse dos bens com matrículas 9.005 e 10.480 em favor da agravante durante o período de recuperação judicial e para condenar a agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, CPC).

Argumenta a agravante que efetuou empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mediante a Cédula de Credito Bancário no 10.3927.704.0000326-07, na data de 30.10.2015, no valor de R$ 2.411.000,00 (dois milhões de quatrocentos e onze mil reais), garantido fiduciariamente; alega que em razão das restrições creditícias, a Caixa Econômica Federal exigiu que lhe fosse alienada fiduciariamente a propriedade de 03 (três) imóveis pertencentes às pessoas físicas dos sócios da Recuperanda, impondo, mediante a assinatura de contrato de adesão, a outorga de garantia fiduciária, quando, na verdade, se trata de garantia hipotecária.

Argumenta que em virtude da exclusão do crédito da Caixa, representado pela Cédula de Credito Bancário no 10.3927.704.0000326-07 do Quadro Geral de Credores, a Recuperanda estava prestes a sofrer expropriação de sua sede operacional, mesmo estando a aludida dívida sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial; comenta que, visando a reinserção do crédito no rol de credores, distribuiu a Impugnação de Crédito e, após a manifestação da parte contrária e do Administrador Judicial, os autos foram conclusos e o MM. Juiz determinou a permanência dos imóveis em favor da empresa durante o período de recuperação judicial, ante à evidente essencialidade dos bens, contudo, manteve o crédito excluído dos efeitos da recuperação.

Narra que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem ao processo recuperacional, por força do art. 49, § 3, da LRF, mas o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem excepcionado a regra contida naquele dispositivo para manter os bens essenciais na posse da empresa em recuperação, inclusive, com a determinação de submissão dos créditos ao concurso de credores; aduz que a retirada dos bens imóveis da posse da empresa compromete a sua atividade, tornando-a inviável, pois os bens dados em garantia correspondem a sede da empresa e seu anexo, utilizado para armazenar seu estoque de mercadorias a serem revendidas.

Argumenta que, para conceder o referido empréstimo em favor da Recuperanda, a Caixa exigiu que lhe fossem alienadas fiduciariamente a propriedade do imóvel residencial do sócio e imóvel de propriedade e uso da empresa, impondo, mediante a assinatura de contrato de adesão, a outorga de garantias fiduciárias quando, na verdade, se tratam de garantias hipotecárias; cita que a constituição desta modalidade de garantia em particular não é fruto da livre vontade da devedora visto que o proponente decidiu, previamente, quais as cláusulas seriam efetivamente inseridas no contrato.

Indica que os empréstimos foram todos destinados à empresa Recuperanda e considerando se tratar, na verdade, de garantia hipotecária, e não fiduciária; alega que, se a Cédula de Crédito Bancário não é destinada ao financiamento de imóvel, como no caso, eis que se trata de empréstimo referente a capital de giro, a alienação fiduciária não pode ser prestada como forma de garantia, eis que desvirtuada da sua finalidade original instituída pela lei especial.

Requer o provimento do recurso para que o crédito da agravada seja reinserido

na relação de credores da Recuperanda, no importe de R$ 2.727.612,98

(dois milhões setecentos e vinte e sete mil seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos), referentes às CCB’s no 10.3927.704.0000326-07 e no 139270250138-3; alternativamente, seja provido o presente recurso para, reformando a decisão de origem, reinsira

na relação de credores da Recuperanda o crédito da agravada, referentes às CCB’s no 10.3927.704.0000326-07 e no 139270250138-3, no importe de R$ 2.727.612,98

(dois milhões setecentos e vinte e sete mil seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos), pois desvirtuada a Cédula de Crédito Bancário da finalidade de financiamento imobiliário, eis que destinada a empréstimo empresarial referente a capital de giro sem relação com o financiamento do imóvel ou com a reforma do bem, declarando a nulidade da cláusula impositiva de garantia fiduciária dos bens imóveis, de forma a afastar a exceção contida no § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/05; caso não acolhidas as teses anteriores, requer seja dado provimento ao presente recurso para a realização de audiência de conciliação entre a instituição financeira e a devedora em recuperação judicial (id 33585463).

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id 36029977).

O Dr.
Leonir Colombo
, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (id 46246991).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Em resumo, a agravante (recuperanda), se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo a quo
, que julgou improcedente a impugnação de crédito por ela proposta
, para manter a exclusão dos créditos do quadro de credores, representados pelos Contratos ns. 10.3927.704.0000326-e e 1392702500138-3, no valor total de R$ 2.727.612,98 (dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos).

Em que pese a agravante alegar que
os empréstimos foram todos destinados à empresa recuperanda e de garantia hipotecária, e não fiduciária, os contratos entabulados entre as partes revelam que, de fato, alienou à Caixa, em caráter fiduciário, os imóveis com matrículas 21.118 e 9.005 e celebraram o Termo de Constituição de Garantia – Empréstimo PJ – Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. Nesse passo,
o artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Como se vê, a agravada é credora
titular da posição de proprietária fiduciária de bens imóveis, de modo que, a teor do citado dispositivo legal, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial.

Sobre o tema, o STJ editou a Súmula no 550 que dispõe:
“Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade empresarial”
.

Cito precedentes do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA.
EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes.
(...)
” (AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
” (AgInt no AREsp 1350910/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)

Ademais, como registrado na decisão agravada
“(...) tal prerrogativa está associada à regular constituição da garantia, nos moldes do artigo 1.361, §1o do Código Civil, circunstância verificada no presente caso mediante registro junto ao Registro de Títulos e Documentos competente, anterior ao ajuizamento do pleito recuperacional (fls.23), devidamente averbado nas matrículas imobiliárias (fls.23v/25; 25v/26; 26v/27).”

O citado artigo estabelece:

“
Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1°.
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato
, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.”

Com efeito, os créditos oriundos dos contratos com cláusula de alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, de modo que pertinente a manutenção da decisão agravada de sua exclusão do quadro de credores até porque, não ficou comprovado qualquer vício de consentimento na formalização do negócio.

Para acrescer, transcrevo trecho do parecer ministerial:

“De pronto, cumpre frisar que os contratos que deram ensejo ao debate estão garantidos por alienação fiduciária, de forma que,
prima facie
, não devem estar submetidos aos efeitos da recuperação judicial, à razão do disposto no § 3° do artigo 49 da Lei 11.101/2005, conforme citado.

A Lei n° 11.101/2005, como visto, quando disciplina a recuperação judicial, estabelece que para o crédito constituído em alienação fiduciária vige a regra da exclusão dos efeitos da recuperação judicial (LRF, art. 49, § 3o).

Isso porque os bens alienados fiduciariamente, na verdade, não pertencem ao patrimônio do devedor, titular da recuperação judicial, mas ao patrimônio da instituição financeira cessionária, de modo que não há razão para mantê-los atrelados ao juízo da recuperação judicial.

(...)

Assim, por força do que dispõe da Lei n° 11.101/2005, em tendo a instituição financeira agravada a propriedade fiduciária sobre o(s) bem(ns), o crédito originário da obrigação contratual está excluído dos efeitos da recuperação judicial.

(...)

Assim, considerando que o crédito objeto dos contratos firmados entre as partes está garantido por alienação fiduciária e, por isso, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, não há razão bastante para que haja a reforma da decisão proferida pelo juízo originário.”

Apenas para ressaltar, mesmo diante da extraconcursalidade do crédito em questão, na decisão a MMa. Juíza da recuperação manteve a agravante na
posse dos bens com matrículas 9.005 e 10.480 durante o período de recuperação judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Em breve recapitulação, cuida-se de embargos de declaração interpostos por Irmãos Sachet Ltda - em recuperação judicial, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1002071-77.2020.8.11.0000
, interposto pela ora embargante contra a decisão proferida nos autos do incidente de “
Impugnação de Crédito
”

(Proc. no 2615-10.2016.8.11.0037), proposto pela embargante contra a embargada Caixa Econômica Federal, e distribuído por dependência aos autos do pedido de

“
Recuperação Judicial
” (Proc. no 22-08.2016.8.11.0037- Código 159182), à unanimidade, negou provimento ao recurso da recuperanda Irmãos Sachet, confirmando a decisão de improcedência da impugnação, que, por sua vez, confirmou a exclusão das Cédulas de Credito Bancário no 10.3927.704.0000326-07 e no 139270250138-3, no valor total de R$ 2.727.612,98, do quadro geral de créditos assegurados por alienação fiduciária, recainte, no caso, sobre os imóveis matriculados sob os no 9.005, 10.470 e 21.118 todos do SRI da comarca de Primavera do Leste/MT, com a ressalva de que, diante da essencialidade dos imóveis referentes às matrículas no 9.005 e 10.470, estes deveriam permanecer sob a posse da recuperanda até a conclusão do processo recuperacional (cf. Id. no 48921973).

A embargante sustenta que acórdão se omitiu quanto à questão da essencialidade dos bens gravados pela alienação fiduciária, ignorando vários precedentes jurisprudenciais a esse respeito, pois, se por um lado,
“
esta c. Câmara omitiu-se em sua análise, deixando de seguir o precedente suscitado
(STJ, CC no 131.656/PE)
ou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
”, malferindo o disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC, bem como o disposto no art. 47 c/c art. 49, §3o, ambos da Lei no 11.101/2005, por outro lado adotou como razão de decidir precedente (STJ, AgInt no CC no 162.066/CE) cuja pertinência fática à situação específica dos autos não deixou explicitada, configurando ofensa ao art. 489, §1o, V, do CPC. E, ao lado desses pontos, a embargante também se queixa de omissão quanto ao pedido de designação de audiência de mediação, o qual formulou com espeque na Recomendação no 58/2019 do CNJ (cf. Id. no 50232483).

No que diz respeito à omissão quanto à pretensa instauração de tentativa de mediação, a questão prescinde de maiores considerações porquanto já dirimida pela eminente desembargadora relatora quando ela diz que, embora realmente não tenha sido objeto de expresso pronunciamento, “
sua apreciação em nada alteraria o resultado do julgado, visto que a agravada sequer anuiu ou trouxe indícios de sua pertinência no caso em estudo
”, daí porque me atenho especificamente ao problema central da “submissão dos créditos aos efeitos da RJ”, já que o cerne destes declaratórios reside justamente na adequada compreensão dessa locução em específico.

É certo, e aqui não se discute, que a LFRJ submete à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos (art, 49,
caput
), excluindo dessa submissão algumas hipóteses pré-determinadas pela própria lei especial (art. 49, §3o), entre as quais se insere, como no caso, o crédito assegurado por alienação fiduciária.

É de sabença geral que, excepcionando a própria regra legal de exceção, ou seja, inscrevendo uma exceção jurisprudencial por cima da exceção legal, o eg. STJ, a partir da conjunção interpretativa da parte final do §3o do citado art. 49, que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresaria justamente para que prevaleça o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da LFRJ, formou e consolidou o entendimento de que, diante da constatação da essencialidade de determinados bens para o favorecimento do processo de soerguimento, até mesmo os créditos extraconcursais, incluindo, aqui, aqueles com garantia por alienação fiduciária, deverão ser submetidos a
alguns dos efeitos
da recuperação judicial, a exemplo da limitação do exercício do direito de propriedade do credor em relação à coisa tida como essencial à atividade da devedora, surgindo daí, a partir dessa proposição, a orientação jurisprudencial de que o Juízo universal é o competente para decidir acerca da concursalidade do crédito e da essencialidade do bem, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, que é o entendimento albergado no precedente invocado pela embargada
(STJ,
CC no 131.656/PE), assim como também proclamam os precedentes indicados no voto condutor do acórdão embargado (STJ, AgInt no CC 162.066/CE e AgInt no AREsp 1350910/RS), e a orientação de que o
simples decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, §4o da LFRJ não autoriza a automática retomada das demandas movidas contra o devedor, inclusive nos casos de credores extraconcursais (STJ, REsp no 1660893/MG).

O busílis da questão, na verdade, não envolve propriamente a observância (ou não) dos precedentes do STJ, e sim a inadequada/deficiente compreensão do significado da orientação interpretativa por parte da recuperanda/embargante, mais precisamente no que diz respeito ao alcance da expressão
efeitos da recuperação judicial
, o que se vê da confusão que se faz entre a natureza jurídica dos créditos em questão e o reconhecimento da essencialidade dos bens dados em garantia de seu adimplemento, uma vez o reconhecimento da essencialidade dos bens em nada modifica a natureza jurídica do crédito garantido por alienação fiduciária, quer dizer, não o torna concursal só por esse motivo, mas apenas, e tão somente, submete o credor titular desse crédito a um dos efeitos da recuperação judicial, qual seja, o de não poder gozar dos direitos de propriedade, não sendo permitido que venda ou retire da posse do devedor aquele determinado bem, o que, contudo, não significa que o credor de crédito extraconcursal será incluído no concurso de credores, tampouco que não poderá buscar ao longo do período de recuperação judicial outros meios de satisfazer o seu crédito.

Com efeito, a leitura a ser feita a partir da tese jurisprudencial invocada é a de que, embora o credor titular da posição de proprietário fiduciário não esteja submetido a todos os efeitos da recuperação judicial (LFRJ, art. 49, §3o - primeira parte), excepcionalmente, diante da essencialidade do bem para o soerguimento da empresa (LFRJ, art. 49, §3o - segunda parte), e em prol dos fins sociais do princípio da preservação da empresa (LRFJ, art. 47), ele não está livre para simplesmente fazer valer sua garantia durante o processo de recuperação judicial, de modo que, nesse particular, submete-se a um dos efeitos decorrentes da recuperação judicial, propiciando, assim, a harmonização entre a situação do devedor em crise econômica e a situação do credor fiduciário, este que não irá ter o seu crédito simplesmente diluído para o pagamento de outros credores submetidos ao PRJ, contudo, não poderá liquidar o seu crédito sem a interferência judicial em relação aos bens dos quais detêm a propriedade fiduciária.

Portanto, o que se tem aqui é que a decisão de 1o Grau, confirmada agora pelo acórdão embargado, adiantando-se a futuro pedido da credora CEF, já assentou que os bens imóveis matriculados sob os
no 9.005 e 10.470 não poderão sofrer expropriação durante a vigência do processo recuperacional, embora os créditos por eles garantidos não estejam submetidos ao concurso de credores, conclusão tecnicamente impecável e congruente com a orientação jurisprudencial acerca da matéria, o que, aliás, já foi bem colocado nos fundamentos do acórdão embargado, inexistindo vício algum a ser saneado neste momento, bastando os esclarecimento e considerações complementares acima alinhavados à justa e completa entrega do provimento jurisdicional.

Por tais fundamentos, acompanho a posição da eminente relatora e voto pela rejeição dos embargos declaratórios.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020